Tribunal: STF
Processo: ARE 731532
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARTS. 14, § 9º, 17, II e 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. ART. 5º, XXXVI, DA CF/88. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.